Tribunal: TJPA
Processo: 0006365-73.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006365-73.2010.8.14.0028

APELANTE: BANCO FINASA S/A.

APELADO: OLIVIO MARCIO ESTRELA CURRAIS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS INTERMEDIÁRIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS 267, III, DO CPC/1973. EXTINÇÃO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO § 1º DO ART. 267. NULIDADE DA SENTENÇA.

1.

Disciplina o art. 267 as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, estabelecendo em seus incisos II e III, respectivamente, as hipóteses de paralisação e abandono da causa. Determina referido dispositivo que nas hipóteses ao norte referidas a parte deverá ser pessoalmente intimada para manifestar seu interesse em dar continuidade ao feito, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.

2.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SEGUNDA TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0006365-73.2010.8.14.0028

APELANTE: BANCO FINASA S/A.

ADVOGADO: VIRGINIA NEUSA COSTA MAZZUCCO

APELADO: OLIVIO MARCIO ESTRELA CURRAIS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO FINASA S/A.contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Marabá, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, III, do CPC, Ação de Busca e Apreensão contra OLIVIO MARCIO ESTRELA CURRAIS.

BANCO FINASA ajuizou, em 23/08/2010, Ação de Busca e Apreensão em desfavor de OLIVIO MARCIO ESTRELA CURRAIS, visando a retomada do bem dado em alienação fiduciária referente a cobrança de dívida da qual é credor, no valor original de R$ 14.264,64 (quatorze mil reais e duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

Consta certidão do Oficial de Justiça, datada em 16.08.2012, informando que não foi possível proceder a busca e apreensão do veículo em virtude de não ter sido encontrada a pessoa do Requerido (ID 2729663 - Pág. 32).

O Requerente peticionou pelo o deferimento de novo mandado de busca e apreensão e citação em novo endereço fornecido na petição (ID 2729664 - Pág. 12).

Ato seguinte, o Juiz deferiu o pedido e intimou a parte requerente por meio de seu advogado a recolher custas intermediárias para o cumprimento da diligência solicitada (ID 2729664 - Pág. 16).

Diante da não manifestação da Requerente sobre o despacho retro, o Juiz intimou-a novamente, na pessoa de seu advogado, para manifestar interesse no feito (ID 2729664 - Pág. 18).

Ato, seguinte, ante a omissão da parte, o Juiz sentenciou, na forma do Art. 267, inciso III, do CPC/1973, julgando o feito EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, pelo abandono da causa.

Inconformado com a referida Sentença, o Requerente interpôs o presente recurso, requerendo a nulidade do
decisum
, sob alegação de violação do art. 267, § 1º, do CPC, que determina a intimação pessoal da parte para manifestar, em 48 horas, seu interesse no prosseguimento do feito, antes da extinção do processo (ID 2729666 - Pág. 7).

Sem contrarrazões da apelada, conforme certidão (ID 2729666 - Pág. 31).

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário virtual.

Belém - PA, ____/_________________/2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

A análise do presente recurso será feita sob a fundamentação do Código de Processo Civil de 1973, eis que a Sentença recorrida foi publicada na égide do referido Códex.

Pretende o apelante a nulidade da sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau, que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso III, do CPC/1973, pelo não recolhimento das custas intermediárias para a promoção de novo mandado de busca e apreensão.

Alega o apelante em suas razões que a sentença recorrida está em desacordo com a legislação processual civil, pois extinguiu a ação, nos termos do art. 267, III, sem observar a norma do art. 267, §1º, do CPC, que exige, como condição para a extinção do processo, a intimação do autor, de forma pessoal e expressa quanto à sua finalidade. Providência que não foi tomada pelo Juízo ao extinguir o processo.

Assiste razão o Apelante pelos motivos a seguir expostos:

Ao compulsar os autos, observa-se que o requerente, de fato, não efetuou o preparo do feito, mediante o pagamento das custas intermediárias, não cumprindo, portanto, o Apelante com a determinação legal.

Referida omissão quanto ao pagamento denota o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, que leva à extinção do processo, desde que seja prévia e
pessoalmente
intimada a parte Autora para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do art. 267, III, e § 1º do CPC, que assim preconiza:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

II – quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III – quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º.
O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas
.

Disciplina o art. 267 as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, estabelecendo em seus incisos II e III, respectivamente, as hipóteses de paralisação e abandono da causa. Determina referido dispositivo que nas hipóteses ao norte referidas a parte deverá ser
pessoalmente intimada
para manifestar seu interesse em dar continuidade ao feito, cumprindo as providências que lhe cabiam, providencia a ser tomada antes que o processo seja extinto.

Nesse sentido, precedente desta Câmara Cível da lavra da Desa. Marneide Trindade Merabet:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO COM PEDIDO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. CUSTAS INICIAIS. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DO AUTOR. ART. 257 C/C O ART. 267, § 1º, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ.

O processo somente poderá ser extinto por ausência de pagamento das custas iniciais, se o autor da demanda tiver sido devidamente intimado para cumprir tal mandamento, não bastando, para tanto, a intimação do advogado (ART. 267, § 1º, CPC).

Matéria de ordem pública. Reconhecimento de nulidade de ofício. Retorno dos autos à instância de origem.”(Apelação Cível nº 2010.3.021.438-6. Rela. Desa. Marneide Trindade Pereira Merabet. Julgado em 16/04/2012).

Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE (ARTS. 257 E 267, § 1º, DO CPC). APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO DEVOLUTIVO. ARTIGO 515, § 3º, DO CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DAS PROVAS. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA.

1. Revela-se desarrazoado o cancelamento e consequente extinção do processo, nas hipóteses de não recolhimento das custas iniciais no momento da distribuição, antes da intimação pessoal e prévia da parte, na forma do artigo 267, § 1º, do CPC, a fim de que reste configurada sua inércia em sanar a irregularidade apontada, máxime quando já efetuado o pagamento das mesmas. Precedentes desta Corte: RESP 676601/PR, DJ de 10.10.2005; RESP 770981/RS, DJ DE 26.09.2005; AgRg no RESP 628595/MG, DJ de 13.09.2004 e ERESP 199117/RJ, DJ de 4.08.2003. (...)” (REsp nº 819165/ES. Rel. Min. Luiz Fux. 1ª Turma. Julgado em 19/06/07).

Nessa senda, entendo ser nula a sentença ora recorrida, por violação à determinação contida no art. 267, § 1º, do CPC.

Diante do exposto, dou provimento à Apelação, anulando a Sentença recorrida em todos os seus termos e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o devido prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém - PA, ____/_________________/2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/11/2022